Tribunal: TJES
Processo: 5000785-67.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000785-67.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LETICIA CHRISTO DAVEL

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA. MÍNIMO EXISTENCIAL. DECRETO FEDERAL 11.150/2022. DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de revisão e repactuação de dívida por superendividamento. A agravante sustenta comprometimento de 106% da renda em razão de contratos de empréstimo consignado e repactuação de dívida com débito em conta perante o Banco do Estado do Espírito Santo S.A. - BANESTES, o que viola o mínimo existencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato de empréstimo consignado e a repactuação de dívida celebrada extrajudicialmente enquadram-se nas exceções legais que afastam a proteção do mínimo existencial; (ii) determinar se cabe a limitação de descontos em conta-corrente para garantir a subsistência da consumidora superendividada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A controvérsia submete-se às diretrizes do Código de Defesa do Consumidor, alterado pela Lei nº 14.181/2021, e ao Decreto Federal nº 11.150/2022, que regulamenta a preservação do mínimo existencial.

4. O contrato consignado nº 23-089964-00 possui regramento próprio na Lei nº 10.820/2003, enquadrando-se na exceção da alínea h do inciso I do parágrafo único do art. 4º do Decreto Federal nº 11.150/2022, o que justifica a manutenção dos descontos em folha conforme pactuado.

5. As renegociações que excluem a aferição do mínimo existencial, previstas na alínea f do inciso I do parágrafo único do art. 4º do referido Decreto, limitam-se àquelas processadas judicialmente na forma do Capítulo V do Título III do Código de Defesa do Consumidor.

6. A avença extrajudicial celebrada antes do ajuizamento da ação não afasta o dever de observância do mínimo existencial, especialmente quando a repactuação integra a própria causa de pedir como fator de agravamento do endividamento.

7. O periculum in mora decorre da natureza alimentar da remuneração, pois descontos que ultrapassam a capacidade financeira da consumidora inviabilizam a satisfação de despesas básicas e afetam a dignidade da pessoa humana.

8. A preservação do mínimo existencial de R$ 600,00 (seiscentos reais) é imperativa para os débitos lançados em conta-corrente relativos ao contrato nº 23-089943-00, conforme o art. 3º do Decreto Federal nº 11.150/2022.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O empréstimo consignado regido por lei específica ( Lei nº 10.820/2003) constitui exceção legal à proteção do mínimo existencial no rito do superendividamento.

2. A exclusão da proteção do mínimo existencial para dívidas renegociadas aplica-se apenas às repactuações feitas judicialmente nos moldes do Código de Defesa do Consumidor, não alcançando ajustes extrajudiciais prévios.

3. Instituições financeiras devem abster-se de realizar débitos em conta-corrente que reduzam a renda disponível mensal do consumidor superendividado a valor inferior ao mínimo existencial regulamentar.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.078/1990 (CDC), Capítulo V do Título III; Lei nº 14.181/2021; Lei nº 10.820/2003; art. 3º e alíneas f e h do inciso I do parágrafo único do art. 4º do Decreto Federal nº 11.150/2022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1085; TJES, Agravo de Instrumento nº 5007498-29.2024.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, j. 20.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Letícia Christo Davel contra a decisão id. 84264694, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES, nos autos da “ação de revisão e repactuação de dívida por superendividamento” nº
5029146-81.2025.8.08.0048
, ajuizado em face do Banco do Estado do Espírito Santo S.A. - BANESTES, na qual o juízo
a quo
indeferiu a tutela de urgência pleiteada que visava a sustação dos descontos relativos aos contratos 23-089943-00 e 23-089964-00.

Nas razões recursais id.
17868891
, a agravante sustenta, em síntese, situação de superendividamento decorrente de operações de crédito com o banco agravado — notadamente a repactuação nº 23-089943-00 (débito em conta) e o contrato consignado nº 23-089964-00 —, com comprometimento substancial de sua renda (106% de sua renda) e violação ao mínimo existencial, pugnando, em caráter de urgência, pela suspensão ou pela limitação dos descontos.

Contrarrazões apresentadas no id.
18151608
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Des. Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Agravo de Instrumento nº 5000785-67.2026.8.08.0000

Agravante:
Letícia Christo Davel

Agravado:
Banco do Estado do Espírito Santo S.A.

Relator:
Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

Cumpre inicialmente consignar que, ao Tribunal, em sede de agravo de instrumento, cabe aferir apenas e tão somente o acerto ou desacerto da decisão proferida no primeiro grau de jurisdição.

Afinal, eventual avanço ao
meritum causae
ensejaria indesejável supressão de instância, em clara violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, sob a égide do qual deve-se permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente após, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância singular.

Feito esse registro, passo ao exame das questões devolvidas a esta Corte de Justiça, consignando, desde logo, que não encontro motivos para modificar o entendimento monocraticamente esposado em decisão liminar.

Conforme relatado, trata-se de recurso interposto contra decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência pleiteada que visava a sustação dos descontos relativos aos contratos 23-089943-00 e 23-089964-00, no contexto de ação de revisão e repactuação de dívida por superendividamento ajuizada pela ora agravante em face do BANESTES.

Com efeito, sem descurar de que a Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento possui rito próprio e finalidades específicas, e de que, segundo orientação que vem sendo reiterada por este Tribunal de Justiça
(
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50074982920248080000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, j. 20/02/2025)
,
a designação de audiência de conciliação antecede a apreciação de medidas de urgência, cumpre assinalar que, no caso concreto, o pedido de tutela de urgência efetivamente é posterior à realização da audiência de conciliação, circunstância que afasta óbice para o exame da tutela de urgência pelo Relator.

No plano do direito material aplicável, a controvérsia submete-se às diretrizes do Código de Defesa do Consumidor, com as alterações da Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), e à regulamentação veiculada pelo Decreto Federal nº 11.150/2022, que

regulamenta a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação de situações de superendividamento em dívidas de consumo.

Extrai-se da decisão recorrida que o juízo
a quo
negou concessão da tutela de urgência requerida, por entender que o caso concreto enquadra-se nas exceções elencadas pelo Decreto Federal nº 11.150/2022, em seu art. 4º, inciso I, alíneas “f” e “h”:

Art. 4º
Não serão computados na aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial as dívidas e os limites de créditos não afetos ao consumo.

Parágrafo único.
Excluem-se ainda da aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial:

I -
as parcelas das dívidas:

f)
anteriormente renegociadas na forma do disposto no
Capítulo V do Título III da Lei nº 8.078, de 1990
;

h)
decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica; e

Enquadrou, portanto, o contrato consignado nº 23-089964-00 na alínea “h”, e o contrato nº 23-089943-00 na alínea “g” e, portanto, incabível a concessão de tutela para preservação do mínimo existencial da consumidora.

Todavia, é preciso distinguir as espécies de obrigações em debate. Quanto ao contrato consignado nº 23-089964-00, apesar de necessária avaliação quanto ao alegado vício de consentimento, a ser verificada em instrução probatória posterior, evidente que se enquadra na exceção contida na alínea “h”, eis que possui regramento próprio na Lei 10.820/2003, de maneira que a negativa do juízo
a quo
encontra-se em consonância com o ordenamento jurídico.

Por sua vez, outra é a conclusão quanto à repactuação nº 23-089943-00, cujo adimplemento vem sendo exigido por débitos em conta-corrente vinculada ao recebimento de salários, os quais, sabe-se, não exigem observância do limite de 30% imposto pela Lei 10.820/2003, à luz do Tema 1085 do Superior Tribunal de Justiça.

Antes de adentrar na interpretação do Decreto Federal nº 11.150/2022, em relação ao contrato nº 23-089943-00, reputo conveniente apenas explicar que, diferente do que alega a instituição financeira em suas contrarrazões, a questão em discussão não é relativa à existência ou não de vício de consentimento nas avenças discutidas, mas sim a observância do mínimo existencial regulamentado no decreto supramencionado.

Pois bem. A interpretação sufragada na origem, ao afastar a observância do mínimo existencial sob o argumento de “renegociação” e de suposta incidência na alínea “f” da norma supramencionada, não se sustenta em exame perfunctório.

As renegociações citadas no decreto, capazes de excluir a necessidade de aferição do mínimo existencial, são apenas aquelas processadas na forma do Capítulo V do Título III do CDC, isto é, precisamente aquelas realizadas no âmbito da ação judicial de repactuação de dívidas por superendividamento, com participação dos credores, proposta de pagamento e controle jurisdicional das condições.

Não se cuida, pois, da avença extrajudicial celebrada antes do ajuizamento da ação, como é o caso dos autos. Aliás, no presente caso, pode-se dizer que a repactuação extrajudicial integra a própria causa de pedir, tendo sido apontada como fator de agravamento do comprometimento da renda, sem que haja notícia de observância das salvaguardas protetivas instituídas pela Lei nº 14.181/2021.

Em tal contexto, mostra-se juridicamente adequado exigir, até o julgamento de mérito ou eventual composição entre as partes, a preservação do mínimo existencial de R$ 600,00 (seiscentos reais) relativamente aos débitos lançados em conta a título do contrato nº 23-089943-00, de sorte que não haja bloqueio ou saque automático de valores que reduzam a renda disponível da agravante aquém desse patamar.

O
periculum in mora
igualmente se evidencia, porquanto a continuidade de descontos automáticos em conta-salário — sobretudo quando conjugados a consignações em folha — é apta a inviabilizar a satisfação de despesas básicas, tornando inócuo o provimento jurisdicional tardio e afetando, de modo direto, a dignidade do consumidor superendividado.

Diante do exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
para determinar que o Banco do Estado do Espírito Santo S.A. se abstenha de realizar débitos automáticos em conta-corrente da agravante, vinculada ao recebimento de sua remuneração, em relação ao contrato nº 23-089943-00, em montante que importe redução da renda disponível mensal a valor inferior a R$ 600,00 (seiscentos reais), à luz do art. 3º do Decreto Federal nº 11.150/22, devendo ser preservado, em qualquer hipótese, o mínimo existencial nesse patamar, até o julgamento de mérito da ação de origem, celebração de acordo entre as partes ou superveniência de motivo que justifique a revisão desta medida.

É como voto.